Tribunal: TJMT
Processo: 1021103-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021103-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), FLAVIO RICARDO ORTIZ - CPF: 956.750.511-04 (AGRAVANTE), FRANCISLENE PEREIRA CAMPOS - CPF: 132.615.757-43 (AGRAVANTE), VILSO MAZZIM ROSSATO - CPF: 336.284.759-53 (AGRAVADO), IRES JUSTINA ROSSATO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JARDIM VERTICAL NO MURO DIVISÓRIO – ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÕES E DANOS – CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE ALCANÇA O INTERIOR DA CASA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS SUMÁRIAS DO ALEGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada só tem cabimento em casos em que a apuração imediata do direito não dependa de produção de provas, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
FLAVIO RICARDO ORTIZ

e FRANSCILENE PEREIRA CAMPOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer e Não fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1006764-22.2022.8.11.0037, 2a Vara Cível de Primavera do Leste, movida contra
VILSO MAZZIM ROSSATO E IRES JUSTINA ROSSATO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de retirada de câmera de segurança instalada, bem como a cessão de interferência prejudicial à segurança, saúde e sossego dos agravantes.

Alegam que foram juntados inúmeros documentos hábeis a consubstanciar a relevância dos fundamentos prestados na exordial e a gravidade das lesões aos direitos dos agravantes, advindo de abusos e uso irregular da propriedade, pelos agravados.

Apontam que os danos ao imóvel dos agravantes, além de serem visíveis, conforme mídias anexadas, também pode ser comprovado por Laudo Técnico emitido por engenheiro civil, o que foi ignorado.

Resumo que os pedidos envolvem duas questões:

“Obrigação de Fazer: imediata retirada da câmera, modelo 360o, com sensor de movimentos, instalada pelos Agravados, visto que focaliza o interior da residência dos Agravantes, diante da evidente violação da privacidade e intimidade;

2. Obrigação de Não-Fazer: cessação de toda e qualquer intervenção com caráter de obra civil na parede divisória das residências, tendo em vista, os graves danos ao imóvel dos Requerentes-Agravantes, e principalmente, para que se evite futuras e piores avarias; ”.

Defendem que o
periculum in mora
está demonstrado diante da continuidade da violação dos direitos e garantias dos agravantes, com o surgimento de rachaduras significativas na parede, e o possível agravamento do problema e o temor pela segurança da edificação; quanto a câmera, explica que ela detém sistema infravermelho para filmagem noturna, posicionada nos limites divisores das residências, que capta imagens do interior da residência dos agravantes, violando a intimidade e a privacidade.

Ao final requer
“em razão da efetivação dos atos danosos e atentatórios aos direitos constitucionais dos Agravantes, e ainda, os que estão na eminência de serem efetivados e que podem causar danos patrimoniais e extrapatrimoniais de elevada monta e de difícil reparação, o que faz observar o princípio da causalidade e diante da plausibilidade da tese formulada e do perigo da demora, requer a imposição da obrigação de fazer e não fazer aos Agravados, consistente na retirada da câmera de segurança, cessação de interferência prejudicial à segurança, saúde e sossego dos agravantes, no que tange as obras e ruídos ou qualquer intervenção no muro divisor, sob pena de multa diária por descumprimento;”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões, embora devidamente entregues os AR’s.

Foi solicitada a juntada do termo de audiência de tentativa de conciliação, que veio aos autos, contudo, infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
FLAVIO RICARDO ORTIZ

e FRANSCILENE PEREIRA CAMPOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer e Não fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1006764-22.2022.8.11.0037, 2a Vara Cível de Primavera do Leste, movida contra
VILSO MAZZIM ROSSATO E IRES JUSTINA ROSSATO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de retirada de câmera de segurança instalada, bem como a cessão de interferência prejudicial à segurança, saúde e sossego dos agravantes.

Para apreciação trago trecho da decisão agravada:

“Sob tal conjectura fático-jurídica, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência, isso, porque, nesta fase de cognição sumária, não é possível concluir que as intervenções realizadas pelos requeridos são realmente a causa dos danos na residência dos autores, sendo imprescindível dilação probatória.

Quanto ao requerimento de retirada da câmera de segurança, também não há elementos, no presente momento, a alegada violação ao direito à intimidade e à vida privada dos requerentes.

Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, os agravados utilizam o muro que faz divisa entre as residências como jardim vertical, regando diariamente as plantas, o que causou diversas infiltrações no muro; além disso, alegam que, em razão de inúmeras perfurações realizadas pelos réus, o muro e a residência dos autores sofreram danos estruturais. E, por fim, afirmam que os agravados instalaram uma câmera de segurança que filma em 360o, dentro da residência dos autores, violando seu direito a intimidade.

Para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme já pude me manifestar previamente quando da análise do pedido liminar, a questão demanda dilação probatória e oitiva da parte adversa, pois, não há como concluir, por ora, que os danos tenham sido ocasionados pelos agravados; ou seja, não há demonstração de como estava a parede anteriormente.

O laudo pericial juntado, não faz prova isoladamente, pois, trata-se de prova unilateral produzida para tanto.

Também não se identifica a amplitude da câmera alegada (imagem interna da casa dos agravantes), prova que pode vir a ser produzida.

Se não bastasse, percebi também que, ao que tudo indica, se trata de briga de vizinhos que remonta desde 2.017, o que, pode ser confirmado pelo teor da contestação apresentada nos autos originários.

Forçoso concluir que envolvendo questão controvertida a exigir dilação probatória não há falar na presença os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente dos elementos que demonstram à probabilidade do direito alegado, pelo que descabe a concessão da tutela provisória de urgência.

A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada só tem cabimento em casos em que a apuração imediata do direito não dependa de produção de provas, o que não é o caso.

Cabe destacar ainda que já foi deferida a produção antecipada de prova pericial, de modo que, se acaso verificada o preenchimento dos requisitos em qualquer dos pontos, poderá ser reavaliada a situação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023